Tribunal: CARF
Processo: 16327.001854/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX-TUNC.
O prazo de 10 (dez) anos para se efetivar a decadência para o lançamento de créditos tributários referentes a contribuições sociais foi considerado inconstitucional pela Súmula Vinculante do STF, no 8, a qual produziu efeitos ex-tunc. O prazo decadencial a ser aplicado é o de 5 (cinco) anos a partir da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, do CTN, quando houver pagamento antecipado.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
EMPRESAS DE FACTORING. INCONSTITUCIONALIDADE DA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. CONCEITO DE FATURAMENTO E RECEITA BRUTA.
Para as empresas de factoring as receitas que devem ser consideradas como parte do seu faturamento e classificadas como sua receita bruta, por serem decorrentes de sua atividade empresarial típica, são as referentes aos serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring), assim como listadas na alínea d, inciso III, do § 1o, do art. 15, da Lei no 9.249/1995.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
EMPRESAS DE FACTORING. INCONSTITUCIONALIDADE DA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. CONCEITO DE FATURAMENTO E RECEITA BRUTA.
Para as empresas de factoring as receitas que devem ser consideradas como parte do seu faturamento e classificadas como sua receita bruta, por serem decorrentes de sua atividade empresarial típica, são as referentes aos serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring), assim como listadas na alínea d, inciso III, do § 1o, do art. 15, da Lei no 9.249/1995.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001854/2002-31
ACÓRDÃO
3102-002.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FINIVEL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO
EX-TUNC.
O prazo de 10 (dez) anos para se efetivar a decadência para o lançamento
de créditos tributários referentes a contribuições sociais foi considerado
inconstitucional pela Súmula Vinculante do STF, no 8, a qual produziu
efeitos ex-tunc. O prazo decadencial a ser aplicado é o de 5 (cinco) anos a
partir da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, do CTN,
quando houver pagamento antecipado.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
EMPRESAS DE FACTORING. INCONSTITUCIONALIDADE DA AMPLIAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO POR LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. CONCEITO DE
FATURAMENTO E RECEITA BRUTA.
Para as empresas de factoring as receitas que devem ser consideradas
como parte do seu faturamento e classificadas como sua receita bruta, por
serem decorrentes de sua atividade empresarial típica, são as referentes
aos serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito,
seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de
direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de
prestação de serviços (factoring), assim como listadas na alínea d, inciso III,
do § 1o, do art. 15, da Lei no 9.249/1995.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001854/2002-31
2
EMPRESAS DE FACTORING. INCONSTITUCIONALIDADE DA AMPLIAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO POR LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. CONCEITO DE
FATURAMENTO E RECEITA BRUTA.
Para as empresas de factoring as receitas que devem ser consideradas
como parte do seu faturamento e classificadas como sua receita bruta, por
serem decorrentes de sua atividade empresarial típica, são as referentes
aos serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito,
seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de
direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de
prestação de serviços (factoring), assim como listadas na alínea d, inciso III,
do § 1o, do art. 15, da Lei no 9.249/1995.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a decadência dos períodos de apuração anteriores
a 05/1997, e afastar a autuação sobre as receitas com juros, as outras receitas financeiras e
receitas não operacionais devem ser excluídas do montante autuado, de forma a que persista a
autuação apenas sobre as receitas identificáveis como referentes ao factoring e a cobranças.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luís Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-09.984, proferido
pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001854/2002-31
3
Paulo 01/SPO1, e-fls 252 a 274, que por unanimidade julgou improcedente a Impugnação ao Auto
de Infração.
A Autoridade Tributária em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal no
0816600 2001 00417 8, verificou em procedimento de auditoria que a Recorrente não teria
oferecido à tributação do PIS/COFINS diversas receitas referentes aos anos calendários de 1996 a
2000, conforme podemos acompanhar do trecho do Termo de Verificação Fiscal reproduzido
abaixo.
ANALISE: ANO-BASE 1996:
O contribuinte optou pelo lucro presumido, tendo entregue sua DIRPJ/97 em 30/05/1997.
Conforme art. 173, inciso I e parágrafo único, do CTN, haverá o término no lapso decadencial em
30/05/2002 para o IRPJ.
Da análise da DIRPJ, observamos que o contribuinte ofereceu à tributação pelo lucro presumido a
receita bruta de R$.108.988,23.
O contribuinte apresentou o razão analítico no período, onde verificamos a existência das seguintes
receitas contabilizadas:
Receitas de Factoring................ 2720....41.01.04.0001....saldo final em 31/12/1996: R$. 89.495,34
Receitas de serviços ..................2747....41.01.06.0001....saldo final em 31/12/1996: R$. 19.492,89
Receitas de juros s/duplicatas..1724....41.02.01.0001.....saldo final em 31/12/1996: R$. 50.465,26
Receitas com cobrança............1821................................saldo final em 31/12/1996:R$.204.270,44
Total........................................................................................................................... R$.363.723,93
Facilmente se observa que a receita de juros sobre duplicatas e as de cobrança não foram oferecidas
à tributação do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pelo contribuinte.
Observa-se que o lucro contábil do contribuinte foi de R$.247.512,39, cerca de 68% das receitas
acima, de forma que as receitas de cobrança não podem ser consideradas como recuperação de
despesas, que não existiriam e sim como efetiva receita de prestação de serviços de cobrança.
De acordo com a Instrução Normativa SRF No. 11/96, os ganhos de capital, de mais receitas e os
resultados positivos decorrentes de receitas outras que não a receita bruta das vendas e serviços
serão acrescidos à base de cálculo do lucro presumido para efeito da incidência do imposto, inclusive
os juros ativos e as variações monetárias ativas.
Desta forma, a receita de juros deveria ter sido oferecida à tributação pelo lucro presumido pelo
contribuinte e deverá ser feito o lançamento de oficio sobre a referida receita para exigibilidade do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Além disso, o contribuinte deixou de oferecer à tributação do lucro presumido as receitas de juros
decorrentes de aplicações financeiras de R$. 8.965,15, no período, que deveriam integrar a base de
cálculo do IR e da CSLL no período.
Diante do exposto, serão constituídos os respectivos créditos tributários das receitas não declaradas.
ANÁLISE: ANO-BASE 1997:
Neste ano o contribuinte estava obrigado legalmente ao lucro real, tendo entregue a DIRPJ/98 com
as seguintes receitas:
Receita da Prestação de Serviços: R$. 183.568,32
Receitas de juros de capital: R$. 8.768,47
Outras Receitas Operacionais R$. 248.383,94
Para a base de cálculo do PIS, o contribuinte ofereceu a soma de R$. 189.412,62.
No livro diário e na planilha apresentados pelo contribuinte encontramos:
Receita de aplicações financeiras: R$. 8.768,47
Receita de cobrança: R$. 240.183,69
Receita de juros: R$. 6.481,71
Receita de Factoring: R$. 151.062,12
Receita de serviços: R$. 32.506,20
Podemos perfeitamente constatar que as outras receitas operacionais constituídas de receitas de
juros e de cobrança também neste ano não foram oferecidas A. tributação do PIS e COFINS.
ANÁLISE: ANO-BASE 1998:
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001854/2002-31
4
Neste ano, o contribuinte declarou os seguintes valores de receita:
07.RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS 189.874,73
08.RECEITA DA Prestação DE Serviços 32.151,40
23.0UTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 339.686,80
Para o PIS, o contribuinte ofereceu R$. 222.026,13, excluindo as outras receitas financeiras e para a
COFINS o contribuinte ofereceu R$. 104.668,84, excluindo-se as outras receitas financeiras e parte
das receitas de factoring mal declaradas como de revenda de mercadorias.
No livro diário e na planilha encontramos as receitas de R$. 222.026,13 e R$. 339.686,80 compatíveis
com os valores declarados.
Desta forma, visando defender os interesses da Unido, será constituído o crédito tributário relativo
ao PIS, lançado no mês de dezembro de 1998 e o da COFINS mensalmente, no que puder ser
comparado com o PIS declarado e o restante no mês de dezembro, o que não causará prejuízo ao
contribuinte, uma vez não termos o livro razão para apuração mensal das contribuições.
ANÁLISE: ANO-BASE 1999:
Para 1999, o contribuinte informou as seguintes receitas em sua DIPJ:
07.RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS 86.570,98
08.RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS 19.183,05
24.0UTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 138.600,28
41.0UTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 53.116,65
total R$. 297.470,96
Para o PIS e COFINS, o contribuinte ofereceu R$. 204.610,26, havendo, portanto, uma diferença de
R$. 84.562,06 entre as bases de cálculo.
Para o ano de 1999, o contribuinte apresentou cópia de parte do razão e planilha de onde extraímos
os seguintes valores:
Receita de Prestação de Serviços: R$. 19.183,05
Receita de Factoring: R$. 86.570,98
Outras receitas R$. 123.172,52
41 Receitas financeiras diversas R$. 15.224,60
Receitas não operacionais: R$. 42.267,24
Conclui-se, com base nos documentos que as outras receitas operacionais e parte das receitas de
cobrança não foram oferecidas à tributação, todavia, a partir de fevereiro de 1999 todas as receitas,
independentemente de sua denominação passaram a ser tributadas de forma que será constituído o
crédito tributário correspondente, também com fato gerador em dezembro a fim de resguardar o
interesse público sem prejudicar o contribuinte, apesar deste não estar colaborando adequadamente
com a fiscalização.
ANALISE: ANO-BASE 2000:
Neste ano, o contribuinte informou na DIPJ as seguintes receitas:
08.RECEITA DA PRESTACAO DE SER VICOS 84.376,74
24.0UTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 50.345,21
43.0UTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 33.993,30
total R$ 168.715,25
Para o PIS e COFINS, o contribuinte ofereceu R$. 134.721,93, uma diferença de R$. 33.993,30, ou
seja, as receitas não operacionais não foram oferecidas à tributação.
Assim como nos anos anteriores, será feita a constituição do crédito tributário dos valores não
oferecidos à tributação, todavia, em lançamento mensais, uma vez que a documentação
apresentada, cópia de razão analítico, permite a apuração mensal das receitas.
A Recorrente apresentou Impugnação ao auto de infração e esta foi julgada em
Primeira Instância nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Ementa: COFINS. DECADÊNCIA.
O direito de constituição do crédito relativo à Cofins decai em 10 anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte Aquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001854/2002-31
5
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Ementa: PIS. DECADÊNCIA.
O direito de constituição do crédito relativo a Cofins decai em 10 anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Ementa: LANÇAMENTO. NULIDADE.
Não procede a argüição de nulidade do lançamento quando não se vislumbra nos autos qualquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA.
Não cabe A. autoridade administrativa pronunciar-se quanto a alegações de inconstitucionalidade de
normas legais.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Ementa: TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de lei, sobre cuja aplicação não
cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar.
Lançamento Procedente
Vistos, relatados e discutidos os autos do presente processo, ACORDAM os membros da 8° Turma de
Julgamento da DRJ/SPO-I, por unanimidade de votos, JULGAR PROCEDENTES os lançamentos da
Cofins e da Contribuição ao PIS, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 13 de setembro
de 2006, e apresentou Recurso Voluntário no dia 11 de outubro de 2006.
Em seu Recurso Voluntário alegou o seguinte:
I.
Os créditos lançados teriam decaído pelo decurso de prazo de cinco anos
previsto no art. 150, do CTN.
II.
Incorreu em erro ao registrar valores decorrentes de cobrança de seus
próprios créditos com terceiros, que não haviam sido pagos como receitas,
mas não se tratam de serviços de cobrança para terceiros, e que seria
aplicável o inciso III, do art. 7o, da IN RFB no 11, de 21/02/2006.
III.
Não caberia a incidência de PIS/COFINS sobre outras receitas financeiras,
pois a atividade da Recorrente resume-se à diferença entre o valor do título
e o valor pago ao alienante.
IV.
A Lei no 9.718/1998, seria inconstitucional, por ter ampliado a base de
cálculo das contribuições PIS/COFINS do faturamento para a totalidade das
receitas.
Finalmente apresenta o seguinte pedido:
Ill — 0 PEDIDO
44. Face ao exposto, evidenciada a total falta . de fundamento da acusação fiscal, a Recorrente, certa
da criteriosa orientação e senso jurídico desse E. Conselho de Contribuintes requer o provimento do
seu recurso para que seja determinado o cancelamento integral dos Autos de Infração de COFINS e
PIS.
Termos em que, p. deferimento.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001854/2002-31
6
O processo foi julgado no Segundo Conselho de Contribuintes, que houve por bem
converter o julgamento em diligência através da Resolução no 204-00.540, de 12 de março de
2008, e-fl 426.
Após o retorno da diligência o processo foi distribuído para novo julgamento.
No dia 23 de maio de 2013, o processo veio a julgamento no CARF, e a 1a Turma
Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção, resolveu que o julgamento deveria ser convertido em
diligência, nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento do
recurso em diligência.
(...)
Conforme decisão do STJ no Recurso Especial no 973.733, julgado pela sistemática do art. 543C, do
CPC, quando os tributos são sujeitos ao lançamento por homologação, a regra é que o lustro
decadencial inicia na data do fato gerador. A exceção à regra para esses tributos ocorre somente
quando o contribuinte não antecipa o pagamento, o que leva o prazo decadencial a ser contado na
forma do art. 173, inciso I, do CTN. Logo, para saber qual o início do prazo decadencial para que a
Fazenda possa constituir o crédito tributário dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
deve ser analisado se houve ou não a antecipação do pagamento, ainda que seja parcial.
Contudo, nos autos não está clara a informação se houve ou não a antecipação do pagamento.
Desse modo, fazse necessário converter o julgamento em diligência mais uma vez, para que os autos
retornem à delegacia de origem, a fim de que sejam dirimidas as seguintes dúvidas:
1) Houve pagamento, ainda que parcial, do PIS e da COFINS, nos períodos lançados?
2) Houve autuação de IRPJ e/ou CSLL em razão do mesmo fato?
3) Caso exista a autuação de IRPJ e/ou CSLL, indicar o número do processo.
Após a realização de diligência, devese elaborar relatório com as conclusões, do qual a Recorrente
deve ser intimada a se manifestar no prazo de trinta dias. Finalizado esse prazo, os autos devem
retornar ao CARF, para que seja julgado o mérito.
Ex positis, converto o julgamento em diligência, nos termos propostos acima.
O processo voltou a julgamento naquela mesma turma do CARF, onde através do
Acórdão no 3401-002.942, julgado no dia 18 de março de 2015, assim decidiu:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REGIMENTO INTERNO DO CARF. COMPETÊNCIA PARA JULGAR
LANÇAMENTOS DECORRENTES DO LANÇAMENTO DO IRPJ.
É da Primeira Seção de Julgamento do CARF a competência para julgar Recursos Voluntários que
tratem de lançamento de tributos , quando procedimentos do lançamento sejam conexos,
decorrentes ou reflexos de procedimento que exija IRPJ.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso por ser
da competência da Primeira Seção de Julgamento.
O processo foi enviado para a 1a Seção do CARF, que em julgamento de 15 de
dezembro de 2022, resolveu através da Resolução no 1301-001.106, da seguinte forma:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário,
ante a ausência de competência da 1a Seção, por se tratar de lançamento de PIS e COFINS, não
reflexo de IRPJ; devendo o processo ser encaminhado para julgamento pela 3a Seção.
Finalmente, o processo foi sorteado para minha relatoria e indicado para
julgamento nesta 2a Turma Ordinária, da 1a Câmara, da 3a Seção.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001854/2002-31
7
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Decadência
Alega a Recorrente que os créditos lançados teriam decaído por força do prazo
decadencial previsto no §4o, do art. 150, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Por sua vez a Decisão de Primeira Instância afastou esta pretensão, fundamentando
as suas razões de decidir no que previa o art. 45, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e no
Decreto no 2.173/1997, conforme se reproduz abaixo.
DECADÊNCIA
6. A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) integram o rol das chamadas "contribuições para a seguridade
social", com fundamento no art. 195, inciso I, da Constituição Federal, promulgada em 05/10/1988:
(...)
6.1. Com efeito, ainda quanto A. pretensão da interessada de considerar decaído o direito de
lançamento da Fazenda Pública, deve-se considerar, também, que as disposições contidas no artigo
70 c/c art. 28 do Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social, aprovado pelo
Decreto n° 2.173/97, e no artigo 45 da Lei no 8.212, de 24/07/1991, a seguir transcritos, peiem termo
à questão:
(Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social)
"Art. 70 - 0 direito da seguridade social de apurar e constituir seus créditos extingue-se após dez anos,
contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II-(..)
§ 2° - 0 disposto no caput só se aplica aos fatos geradores ocorridos a partir da competência de janeiro
de 1986."
(Lei n° 8.212/91)
"Art. 45 - 0 direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos
contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
(..)"
6.2. Conforme acima explicitado, conclui-se que, em existindo lei fixando prazo para apuração e
constituição do crédito relativo à contribuição lançada, deverá ser obedecido o prazo de dez (10)
anos nela previsto.
6.3. Tanto é assim que o Regulamento das Contribuições ao PIS e da COFINS — Decreto n° 4.524, de
17/12/2002, em seu artigo 95, repisa a determinação contida no artigo 45 acima transcrito:
Art. 95. 0 prazo para a constituição de créditos do PIS/Pasep e da Cofins extingue-se após 10 (dez)
anos, contados (Lei n°8.212, de 1991, art. 45):
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído; ou - da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vicio formal o lançamento do
crédito tributário anteriormente efetuado.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001854/2002-31
8
6.4. Assim sendo, é inconteste que sobre o crédito tributário lançado, em 06/05/2002, não se operou
a pretendida decadência, uma vez que referente a fatos geradores ocorridos no período de
31/01/1996 a 31/12/2000.
O período lançado compreende os períodos de apuração de janeiro de 1996, e-fl.
114, a dezembro de 2000, para o PIS/COFINS, e foi dada ciência do auto de infração no dia 06 de
maio de 2002.
De fato, o prazo decadencial destas contribuições era regido pelo art. 45, da Lei no
8.212/1991, no entanto, foi publicada Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF), no
dia 20 de junho de 2008, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46
da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
Com efeito, a apuração das contribuições era regulada pelo art. 45, da Lei no
8.212/1991, o qual foi julgado inconstitucional com efeito ex-tunc, de forma que entendo que o
prazo a ser aplicado é de 5 (cinco) anos, conforme o previsto nos art. 150 ou 173, do CTN.
Apesar disto, no texto do Auto de Infração, a Autoridade Tributária faz
considerações sobre a contagem do prazo de decadência pela aplicação do art. 173, do CTN, o que
implicaria na ausência de pagamento pelos períodos de apuração lançados.
Nas e-fls 480 e 481, encontramos relatório do Sistema de Informações da
Arrecadação Federal para todos os meses entre 1996 e 2000, da Recorrente, com os códigos de
receita 2172 e 8109, respectivamente COFINS Faturamento e PIS Faturamento.
Neste sentido acato as alegações da Recorrente de que aplica-se o prazo do art.
150, do CTN, de maneira que os fatos geradores anteriores a 05 de maio de 1997 foram
alcançados pela decadência.
Sendo assim, reconheço a decadência dos fatos geradores relacionados aos
períodos de apuração de 01/1996 a 04/1997.

Receitas de Cobranças de Créditos Próprios
Este tema foi tratado pelo Segundo Conselho de Contribuintes, que resolveu por
converter o julgamento em diligência (e-fl. 438), nos seguintes termos:
Afinal, a receita de cobrança que está sendo tratada nestes autos refere-se a créditos próprios ou de
terceiros?
Não há elementos que respondam a essa indagação.
Outro ponto de imprescindível esclarecimento: essa mesma receita de cobrança é oriunda de que
atividade realizada pela empresa? Pergunto de outra forma: o que faz a empresa para auferir tal
receita?
Esses dois pontos, por conseguinte, devem ser elucidados para um perfeito deslinde da presente
controvérsia.
CONSIDERANDO os articulados precedentes e tudo o mais que dos autos consta, voto no sentido de
converter o presente julgamento em diligência para que venham aos autos elementos que
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001854/2002-31
9
comprovem se a receita de cobrança aqui discutida refere-se a créditos próprios ou de terceiros e,
ainda, qual a atividade realizada pela contribuinte para auferir tal receita.
A diligência retornou com o seguinte resultado
Informou que a atividade desenvolvida pela empresa é composta da prestação de serviços de
assessoria na gestão de contas A receber da empresa cliente, e pela prática comercial através da
cobrança de recebiveis, duplicatas, etc, oriundos exclusivamente das empresas clientes, conforme
descrição do seu objeto no Contrato Social.
Faz parte do objeto da empresa a compra, A vista de direitos resultantes de vendas mercantis e/ou
prestação de serviços realizadas a prazo por suas clientes da sociedade(duplicatas).
A receita erroneamente contabilizada com a denominação de "receita de cobrança" corresponde As
receitas dos títulos de crédito que deixaram de ser pagos no vencimento.
Sendo que essa receita está intimamente relacionada com a atividade da empresa (receita
operacional), entendemos que deva ser computada na base de cálculo da COFINS.

Neste ponto, acato o resultado da diligência e considero sem razão à Recorrente.

Inconstitucionalidade da Lei no 9.718/1998.
A questão da constitucionalidade do art. 3o, da Lei no 9.718, de 27 de novembro de
1998, foi tratada em repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 110, conforme a
seguir:
Tema 110 - Ampliação da base de cálculo da COFINS
Há Repercussão?
Sim Relator(a):
MIN. CEZAR PELUSO Leading Case:
RE 585235 Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 195, I, b, da Constituição Federal, a
constitucionalidade, ou não, do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou a base de cálculo da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, ao equiparar os conceitos de
faturamento e receita bruta.
Tese:
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS prevista no
art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.
A Recorrente tem por objeto social o factoring, conforme trecho do contrato social,
que reproduzo a seguir:
Artigo 3°: 0 objeto da sociedade será efetuar negócios de fomento mercantil(factoring), que
consistem na prestação de serviços, em caráter continuo, de alavancagem mercadológica,
acompanhamento das contas a receber e a pagar, seleção e avaliação de devedores ou fornecedores
de clientes da sociedade e conjugadamente aos serviços poderá haver a compra, à vista, total ou
parcial, de direitos resultantes de vendas mercantis e/ou de prestação de serviços realizadas a prazo
por suas clientes da sociedade.
As receitas que foram apontadas pela Autoridade Tributária como não tendo sido
reconhecidas como receitas tributáveis são:
I.
Ano 1996
Facilmente se observa que a receita de juros sobre duplicatas e as de cobrança não foram oferecidas
à tributação do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pelo contribuinte.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001854/2002-31
10
II.
Ano 1997
Podemos perfeitamente constatar que as outras receitas operacionais constituídas de receitas de
juros e de cobrança também neste ano não foram oferecidas A. tributação do PIS e COFINS.
III.
Ano 1998
Para o PIS, o contribuinte ofereceu R$. 222.026,13, excluindo as outras receitas financeiras e para a
COFINS o contribuinte ofereceu R$. 104.668,84, excluindo-se as outras receitas financeiras e parte
das receitas de factoring mal declaradas como de revenda de mercadorias.
IV.
Ano 1999
Conclui-se, com base nos documentos que as outras receitas operacionais e parte das receitas de
cobrança não foram oferecidas à tributação, todavia, a partir de fevereiro de 1999 todas as receitas,
independentemente de sua denominação passaram a ser tributadas de forma que será constituído o
crédito tributário correspondente, também com fato gerador em dezembro a fim de resguardar o
interesse público sem prejudicar o contribuinte, apesar deste não estar colaborando adequadamente
com a fiscalização.
V.
Ano 2000
Para o PIS e COFINS, o contribuinte ofereceu R$. 134.721,93, uma diferença de R$. 33.993,30, ou
seja, as receitas não operacionais não foram oferecidas à tributação.
As bases de cálculo para o PIS/COFINS cumulativos são determinadas pelas Leis
Complementares no 7, de 7 de setembro de 1970 e no 70, de 30 de dezembro de 1991.
Art. 3o - O Fundo de Participação será constituído por duas parcelas:
(...)
b) a segunda, com recursos próprios da empresa, calculados com base no faturamento, como
segue: (Vide Lei Complementar no 17, de 1973)
1) no exercício de 1971, 0,15%;
2) no exercício de 1972, 0,25%;
3) no exercício de 1973, 0,40%;
4) no exercício de 1974 e subseqüentes, 0,50%.
§ 1o - A dedução a que se refere a alínea a deste artigo será feita sem prejuízo do direito de
utilização dos incentivos fiscais previstos na legislação em vigor e calculada com base no valor do
Imposto de Renda devido, nas seguintes proporções:
a) no exercício de 1971 -> 2%;
b) no exercício de 1972 - 3%;
c) no exercício de 1973 e subseqüentes - 5%.
§ 2.o - As instituições financeiras, sociedades seguradoras e outras empresas que não realizam
operações de vendas de mercadorias participarão do Programa de Integração Social com uma
contribuição ao Fundo de Participação de, recursos próprios de valor idêntico do que for apurado
na forma do parágrafo anterior.
(Lei Complementar no 7/1970)

Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e incidirá sobre o
faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.
Parágrafo único. Não integra a receita de que trata este artigo, para efeito de determinação da base
de cálculo da contribuição, o valor:
a) do imposto sobre produtos industrializados, quando destacado em separado no documento fiscal;
b) das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos a qualquer título concedidos
incondicionalmente.
(Lei Complementar no 70/1991)
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001854/2002-31
11
Já o dispositivo da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, que foi considerado
inconstitucional foi o § 1o, do art. 3o, desta Lei.
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de direito
privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as
alterações introduzidas por esta Lei. (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da pessoa
jurídica.
(...)
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.
(Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Entendeu o STF que houve uma ampliação indevida do conceito de faturamento,
que estava identificado nas Leis Complementares como Receita Bruta.
O conceito de faturamento para fins de determinação da base de cálculo do
PIS/COFINS, em contribuintes que sejam instituições financeiras, está em discussão no Tema 372,
de repercussão geral, ainda não transitado em julgado em relação ao julgamento do RE
609.096/RS, que já possui Acórdão com a seguinte ementa:
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento.
Instituições financeiras. Receita bruta operacional decorrente de suas atividades empresariais
típicas.
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre
significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas.
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído
sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de
prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício
de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais
resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no
400.479/RJ-AgR-ED.
3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de incidência do
PIS/COFINS, ante a base faturamento.
4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais decorrentes de suas
atividades empresariais típicas consistem em faturamento, podendo ser tributadas pelo
PIS/COFINS ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e
as deduções legalmente prescritas.
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas operacionais decorrentes da
atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS
cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as
exclusões e deduções legalmente prescritas”.
6. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(STF. Recurso Especial 609.096/RS, Ministro Redator-Acórdão Dias Toffoli, julgado em 13/06/2023)

O termo Receita Bruta está definido no Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977.
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001854/2002-31
12
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a
III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Ocorre, entretanto, que as empresas de factoring não são instituições financeiras,
nos termos da Resolução CMN no 2.144, de 22 de fevereiro de 2005.
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9o da Lei no 4.595, de 31.12.64, torna público que o
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sessão realizada em 22.02.95, tendo em vista o disposto no
art. 4o, inciso VI, da referida Lei, e face ao contido no art. 28, "parágrafo 1o, alínea ""c.4"", da Lei no
8.981, de 20.01.95, que conceitua como "factoring" a atividade de prestação cumulativa e contínua"
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração
de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a
prazo ou de prestação de serviços,
RESOLVEU:
Art. 1o Esclarecer que qualquer operação praticada "por empresa de fomento mercantil
("factoring") que não se ajuste ao" "disposto no art. 28, parágrafo 1o, alínea ""c.4"", da Lei no
8.981, de" 20.01.95, e que caracterize operação privativa de instituição financeira, nos termos do
art 17, da Lei no 4.595, de 31.12.64, constitui ilícito administrativo (Lei no 4.595, de 31.12.64) e
criminal (Lei no 7.492, de 16.06.86).
Já a Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, tinha em seu art. 28, § 1o, alínea c.4, o
seguinte texto:
Art. 28. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do
percentual de cinco por cento sobre a receita bruta registrada na escrituração, auferida na atividade.
(Vide Lei no 9.065, de 1995) (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: (Revogado pela Lei no
9.249, de 1995)
(...)
c.4) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring). (Revogado pela Lei
no 9.249, de 1995)
Este artigo foi revogado pela Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a qual tem o
mesmo texto na alínea d, do inciso III, do §1o, do seu art. 15, de forma que aqui encontramos as
operações que são decorrentes da atividade empresarial típica de uma empresa de factoring, e
que devem compor o seu faturamento, ou receita bruta, caso estivéssemos adotando a posição do
Tema 372, do STF.
Apesar das similitudes que poderiam levar o senso comum a comparar as empresas
de factoring com instituições financeiras, nós já constatamos que o Banco Central do Brasil não as
considera desta forma, visto que a Resolução CMN no 2.144/1995 determina que é ilícito às
empresas de factoring praticarem atos que são privativos de instituições financeiras, nos termos
da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas
jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta,
intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou
estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001854/2002-31
13
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às instituições
financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma
permanente ou eventual.
O Parecer Normativo COSIT no 5, de 10 de abril de 2014, também circunscreve a
atividade empresarial das empresas de factoring àquelas atividades descritas no art. 15, da Lei no
9249/1995, como podemos depreender do trecho transcrito a seguir:
12. O desconto financeiro, efetuado em uma instituição financeira, caracteriza-se pela cessão
onerosa de títulos de crédito mediante a transferência apenas do crédito, permanecendo o cedente
com a responsabilidade pela insolvência do título, seja por meio de aval ou qualquer outra cláusula
de responsabilidade pessoal, necessariamente estipulado no contrato no qual se ampara a cessão.
Isso porque o contrato típico dessa modalidade de transação configura-se como um mútuo de valor e
vencimento coincidentes com o título, o que traduz uma operação exclusiva das instituições
financeiras, sendo remunerada pelos juros incorridos entre o momento da cessão e o da liquidação
do título. Os fatores de risco da operação concentram-se muito mais no mútuo do que no título.
13. Já no desconto mercantil, denominado por faturização ou factoring quando operado por
empresas dedicadas a essa atividade, todos os elementos do título são transferidos ao cessionário,
e não admite qualquer cláusula que leve à responsabilidade do cedente pelo risco de crédito.
(...)
15. As decisões distinguem a faturização do desconto financeiro dissociando o crédito do
respectivo risco, ao afirmar que é o risco que a faturizadora adquire efetivamente. Na lógica
adotada pela jurisprudência, a situação do crédito e a do risco definem a natureza das operações
com títulos de crédito, concluindo que o desconto financeiro pretende o crédito, mas não o risco. Já
na faturização a cessão visa o risco, e não o crédito. Nessa perspectiva, o crédito e o risco, como
elementos distintos, podem ter valores econômicos diferentes na cessão de títulos, sendo o crédito
definido pelo valor a ser pago pelo devedor, e o risco, com preço avaliado e negociado entre
cedente e cessionário.
16. Por sua vez, a securitização de títulos de crédito trata de converter o risco de crédito de uma
determinada carteira em valor mobiliário, de forma a diluir o risco no mercado de capitais, e constitui
um instrumento financeiro próprio desse mercado. Como tal, pressupõe supervisão dos órgãos
reguladores: Banco Central do Brasil (BACEN) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM)).
17. No Brasil, a securitização de ativos surgiu em empresas não financeiras, evoluindo para as
instituições financeiras com a edição de normas, tais como a Lei no 9.514, de 1997, e Resolução
CMN/BACEN no 2.686, de 26 de janeiro de 2000, para créditos imobiliários, Lei no 11.076, de 30 de
dezembro de 2004, para créditos agrícolas, e Resolução CMN/BACEN no 2.836, de 30 de maio de
2001, para créditos financeiros. Além de disciplinar as operações, criaram instrumentos específicos
de emissão exclusiva da securitizadora regulamentada, tais como o CRI (Certificado de Recebíveis
Imobiliários) e CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio). Pela falta de regulamentação
própria, a securitização de recebíveis comerciais adotou o uso de instrumento de captação já
instituído no mercado de capitais: a debênture.
(...)
19. Tem-se portanto que, em se tratando de direitos creditórios comerciais, tanto a securitização
quanto a faturização operam a compra de direitos creditórios originados em vendas a prazo de
bens e serviços, configurando modalidades distintas de fomento mercantil, que só se distinguem
pela destinação dos títulos adquiridos, ou seja, a securitização se caracteriza pela formação de
lastro para os títulos mobiliários emitidos, e a faturização se ocupa da formação de carteira
própria. Contudo, em ambos os casos a aquisição de recebíveis comerciais é regida pelas mesmas
regras, dispostas nos arts. 287 e 295 do Código Civil (CC).
20. Dessa forma, não há qualquer justificativa para conferir tratamentos tributários distintos a
empresas que exerçam atividade de securitização de créditos comerciais ainda que não haja
regulamentação específica estabelecida em lei comercial.
(...)
21. Por essa razão, e por se tratar de empresas dedicadas à compra de direitos creditórios originários
de vendas a prazo de bens e serviços, tal como disposto no art. 14, inciso VI, da Lei no 9.718, de 1998,
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001854/2002-31
14
as securitizadoras de direitos creditórios comerciais sujeitam-se a tributação obrigatória pelo regime
do lucro real, assim como as faturizadoras, cabendo-lhes portanto, o mesmo tratamento tributário.
(...)
23. Em relação ao conceito de receita bruta, releva destacar a definição disposta no § 3o do art. 10
do Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002, e no Ato Declaratório SRF no 009, de 23 de
fevereiro de 2000, pela qual o deságio, assim entendido a diferença entre o valor de face e o valor
pago ao cedente, corresponde à receita bruta nas aquisições de direitos creditórios efetuadas por
empresas de fomento comercial (factoring). Pelas razões até aqui expostas, tal definição aplica-se
ao gênero de empresas de fomento comercial, sendo extensiva à espécie, tal qual as securitizadoras
de ativos empresariais.
24. Convém assinalar que, para a securitizadora, a emissão de títulos não gera receita nova,
tratando-se de simples captação de recursos com contrapartida no passivo. Na verdade, a ela cabem
as vantagens próprias da intermediação, pela fixação de uma diferença (spread) entre os fluxos
financeiros gerados pelo lastro e pelo título mobiliário, decorrente do resgate e remuneração dos
títulos mobiliários em valores inferiores aos recebidos pelos títulos de crédito.
(...)
27. Verifica-se assim que as alternativas básicas de lucro na exploração da atividade reportam-se
invariavelmente ao deságio obtido na aquisição de títulos de crédito, o que leva a concluir ser essa
a fonte primária de receita de qualquer empresa dedicada à aquisição de títulos de crédito, aí
incluídas as securitizadoras. As taxas e encargos cobrados do cedente ou investidor constituem
fontes secundárias de receita, pelo caráter facultativo.
28. Por oportuno, convém distinguir aqui a classificação contábil-tributária do deságio e do valor
de face dos títulos de crédito adquiridos. Isso porque, sendo o deságio um componente do valor de
face dos títulos, a este poderia ser atribuída a natureza de receita bruta do cessionário, até porque
a existência do título precede a do deságio.
29. Contudo, deve-se considerar que o título materializou-se a partir de receita já reconhecida pelo
emitente, ou seja, pelo credor primitivo, razão pela qual não pode o cessionário reconhecer
novamente toda essa receita como resultado próprio, sob pena de admitir-se a hipótese de uma
única transação a prazo gerar a mesma receita para cada adquirente de um mesmo título de crédito.
Tal fenômeno não se conforma à lógica econômica e contábil.
30. Com efeito, o cessionário se apropria do deságio, que é a parte alienada da receita ou
faturamento gerador do título, e que, para o cedente, resulta em ajuste patrimonial pela via da
despesa, de forma que o somatório de todas as receitas obtidas em cada cessão de um mesmo
título de crédito é sempre igual à receita primitiva, que deu origem ao título, mantendo sua
integridade sistêmica.
Alguns exercícios envolvidos não podem ter sido onerados pelo dispositivo
entendido como inconstitucional da Lei no 9.718/1998, que apenas produziu efeitos a partir de 1o
de fevereiro de 1999, obviamente por serem anteriores à referida Lei, no entanto, entendo que
cabem as considerações sobre o alcance do termo Faturamento e Receita Bruta para a análise dos
valores lançados em auto de infração.
De forma que considero que as receitas com juros, as outras receitas financeiras e
receitas não operacionais devem ser excluídas do montante autuado, de maneira que persista a
autuação apenas sobre as receitas identificáveis como referentes ao factoring e às cobranças,
mesmo as que a Recorrente argui serem de títulos próprios, pois entendo que este fato foi
avaliado na diligência, e eu acompanho o resultado apurado.
Conclusão
Diante de todo o exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer a decadência dos períodos de apuração anteriores a 05/1997, e afastar a autuação
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.875 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001854/2002-31
15
sobre as receitas com juros, as outras receitas financeiras e receitas não operacionais devem ser
excluídas do montante autuado, de forma a que persista a autuação apenas sobre as receitas
identificáveis como referentes ao factoring e a cobranças.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 555
DF CARF MF
Original